Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720500-14.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO FLAVIO DOS REIS REZENDE APELADO: VANESSA BARBARA SOUZA DE LUCENA D E C I S Ã O Apelação – Preparo – Irregularidade – Intimação – Transcurso – Recurso Não Conhecido O apelante interpôs o recurso de Apelação requerendo a concessão de gratuidade de justiça. A parte foi, então, intimada a trazer aos autos documentos hábeis a demonstrar sua hipossuficiência, tendo deixado transcorrer in albis o prazo concedido. O recorrente foi, assim, intimado, no prazo de 5 (cinco) dias a recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. A certidão de ID 62941528 certificou o transcurso do prazo para recolhimento do preparo recursal em 16 de agosto de 2024. Apenas em 27/08/2024, o apelante juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo recursal. Contudo, constatado que embora intimado regularmente para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, é o caso de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator